Tribunal: TJMT
Processo: 1040198-05.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040198-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIELE DOS SANTOS ALVES DA GUIA - CPF: 067.238.211-30 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040198-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1040198-05.2025.8.11.0002

Recorrente:
Tatiele dos Santos Alves da Guia

Recorrido:
Neon Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual a autora alega bloqueio indevido de conta bancária sem prévia notificação e pleiteia indenização por danos morais e reativação da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais e obrigação de reativação da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4.

O bloqueio da conta sem prévia notificação caracteriza falha na prestação de serviço.

5.

A instituição financeira não comprova justificativa idônea para a restrição, apresentando apenas registros unilaterais insuficientes.

6.

O dano moral não é presumido, exigindo demonstração concreta de lesão à esfera extrapatrimonial.

7.

A situação, embora inconveniente, não ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano.

8.

A instituição financeira não pode ser compelida a manter relação contratual, sendo inviável a reativação forçada da conta bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço.

2.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais sem circunstâncias agravantes.

3.

A instituição financeira não pode ser obrigada a manter ou reativar conta bancária contra sua vontade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Resolução número 4.753 de 2019 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1061993-70.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1004302-95.2025.8.11.0002; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1001058-92.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040198-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1040198-05.2025.8.11.0002

Recorrente:
Tatiele dos Santos Alves da Guia

Recorrido:
Neon Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Tatiele dos Santos Alves da Guia.

Ação:
Indenizatória.

Origem:
2° Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 357590371
):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

357590372)

: requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral e a condenação do banco demandado ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 357590376): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040198-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1040198-05.2025.8.11.0002

Recorrente:
Tatiele dos Santos Alves da Guia

Recorrido:
Neon Pagamentos S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Tatiele dos Santos Alves da Guia contra a sentença proferida na presente Ação Indenizatória proposta pela recorrente
em face de Neon Pagamentos S.A., que julgou improcedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora teve sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta.

Em contraponto, o banco alega a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança. Como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que deixou de comprovar os motivos que levaram ao referido bloqueio. Isso porque apresentou apenas tela sistêmica de suposto MED, sem indicação do banco em que foi instaurado o procedimento e sem comprovação da devolução dos valores.

Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia à autora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

No caso concreto, embora seja inegável a situação d
o bloqueio injustificado que dificultou, sobremaneira, a vida da recorrente, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar seus recursos
, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais reconhece que o mero descumprimento contratual ou a prestação de serviço aquém do esperado não geram, automaticamente, direito à indenização por danos morais. Nesse sentido, a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024, estabelece que "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de falha na prestação do serviço, reativação de conta bancária e indenização por danos morais decorrentes do encerramento unilateral da conta pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais; e (iii) determinar se é possível impor à instituição financeira a reativação da conta encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou causa excludente de responsabilidade. A instituição financeira não comprova a prévia notificação da consumidora, requisito indispensável para o encerramento unilateral da conta, conforme art. 473 do Código Civil e Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço.
O dano moral não se presume do mero inadimplemento contratual, exigindo demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, o que não ocorre no caso concreto. A autora não comprova prejuízo material ou circunstâncias agravantes, como existência de saldo, bloqueio de valores ou tentativa prévia de solução administrativa, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, ausentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da consumidora.

A liberdade contratual autoriza o encerramento unilateral da conta, sendo vedado ao Poder Judiciário impor a reativação do vínculo contratual.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual isolado não gera dano moral indenizável sem circunstâncias adicionais que evidenciem violação relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:

1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço.

2. O dano moral decorrente de falha contratual não é presumido e exige prova de efetiva lesão extrapatrimonial. 3. A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar. 4. A reativação de conta bancária não pode ser imposta judicialmente, em respeito à liberdade contratual. (...) (N.U 1061993-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”.

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1004302-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Com relação ao pedido de reativação da conta corrente, não merece acolhimento, pois, o banco não pode ser obrigado a manter uma relação contratual indesejada.

Além disso, inexistem prejuízos que justifiquem a abertura da conta, tendo em vista que a autora não declarou que a conta era essencial para sua subsistência ou para o exercício de atividade profissional.

A Resolução 4.753/2019 do Banco Central estabelece que os bancos podem encerrar contas por iniciativa própria, desde que comunicados previamente o titular. A falha na prestação de serviço do banco não foi o encerramento em si, mas a ausência de notificação prévia. A correção dessa falha não pode ser feita pela obrigação de manter a conta ativa, considerando que a instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada
. 2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026